Tribunal: TJDFT
Processo: 0722674-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Processo : 0722674-90.2022.8.07.0000 DECISÃO O presente agravo de instrumento ataca a r. decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o segundo pedido de antecipação de tutela para que a ré, aqui agravada, autorize e custeie o implante coclear prescrito ao beneficiário (id. 128477974, no Processo de origem de n. 0716971-78.2022.8.07.0001). O agravante narra que, após o indeferimento da liminar, realizou novos exames e recebeu laudo médico complementar com remarcação cirúrgica, cuja prescrição destaca a urgência da realização do implante coclear, em face do risco de ossificação do nervo auditivo e de perda auditiva, bem como atesta ser a terapêutica em tela o único tratamento possível para a reabilitação auditiva do segurado. Alega que o médico é único responsável por prescrever a urgência do procedimento e os riscos que o paciente possa vir a sofrer caso o procedimento prescrito não seja realizado o mais rápido possível. Defende que a negativa da seguradora vai de encontro ao art. 9o, inc. VII, do Estatuto da Pessoa com Deficiência; art. 71 do Estatuto do Idoso; art. 196 da Constituição Federal; Súmula 597/STJ; art. 51 do Código de Defesa do Consumidor; art. 12, inc. V, alínea “c” da Lei n. 9656/98; Resolução 465/2021 e Parecer n.15/2021, ambos da ANS. Argui que para procedimentos de urgência e emergência a carência máxima permitida é de 24 horas, sendo incabível à recusa da agravada. Ressalta a máxima urgência que o tratamento prescrito deve ser garantido, ante o risco de avanço da doença, levando o paciente, com 84 anos de idade e sinais de demência, à surdez completa. Pede a concessão da tutela provisória para determinar que a agravada custeie integral e imediatamente a cirurgia de implante coclear, nos termos do relatório médico, além dos procedimentos iniciais de mapeamentos e pareamento (ligação) da parte externa com a parte interna por telemetria. No mérito, requer a confirmação da medida liminar e a inversão do ônus da prova, “em face da hipossuficiência do Agravante frente ao Plano de Saúde Demandado, nos termos do Artigo 6o, inciso VIII, do diploma legal citado”. É o relatório. Decido. Inicialmente, devo salientar que a decisão atacada no presente agravo de instrumento não versou sobre a inversão do ônus da prova. Logo, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se, embora submetida à apreciação do juízo a quo, ainda não fora examinada, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento liminar. O agravante, atualmente com 84 anos de idade e com comorbidades compensadas (diabetes, dislipidemia, hipertensão e microangiopatia cerebral), foi diagnosticado com deficiência auditiva neurosenssorial hipoacusia profunda bilateral (CID-10: H90.3), causada por presbiacusia e genética, sendo submetido a tratamento multidisciplinar com neurologista, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e otorrinolaringologista. Diante do quadro clínico, o médico assistente recomendou intervenção cirúrgica, a qual não fora autorizada pela seguradora, sob o fundamento de que o beneficiário ainda cumpre o período de carência para doenças e lesões preexistentes, fazendo jus apenas à Cobertura Parcial Temporária, nos termos da Resolução Normativa n. 162/2007 e cláusula contratual VI, item 6.1., subitem XII. Daí, o agravante requereu em juízo a determinação de cobertura, cujo pedido de tutela de urgência fora indeferido, à mingua de urgência do procedimento cirúrgico. (id. 124548310 - Pág. 2, 124548311 e 124630619, no processo de origem). Posteriormente, após realização de novos exames, o médico assistente frisou: A PARTE INTERNA CI622 É A MAIS ADEQUADA AO CASO CLÍNICO DO PACIENTE, pois e a única com a capacidade técnica de permitir a realização da ressonância magnética até 3 tesla sem necessidade de nova cirurgia para retirada do íman terno. O processador de fala Nucleus KANSO 2 é único compatível com a parte interna CI622 além de possuir sistema FM integrado e ser a prova de água. Reafirmo conforme já informado no laudo médico inicial trata-se de procedimento de urgência em face de risco de ossificação coclear com o passar do tempo, devendo a cirurgia ser realizada o mais rápido possível e como se trata de paciente com Perda Auditiva SensorioNeural Profunda Bilateral ele necessita de estímulo sonoro a fim de evitar progressão de demência e isolamento social que neste caso o paciente já está sofrendo. Assim, remarco a cirurgia para 20 de maio de 2022 com urgência e aguardo a autorização do plano. (id. 37137531, negritado no original) Entretanto, em 08.03.2022, a operadora do plano de saúde negou a cobertura à nova solicitação, de 19.05.2022, que salientava a urgência do procedimento, sob o mesmo fundamento outrora firmado (id. 128373079 e 128373080, no processo de origem). Na decisão agravada, o juízo a quo entendeu não ter ocorrido “alteração fática dos fundamentos que ensejaram o indeferimento do pedido de tutela de urgência”. Em especial, reafirmou a necessidade de instrução probatória, a fim de se verificar a urgência apta a ensejar o afastamento do prazo de carência estabelecido em contrato para doença preexistente (id. 128477974, no processo originário). Nestes termos, em juízo de cognição não exauriente, com razão o agravante. Deveras, malgrado seja legítima a previsão de cláusula de carência nos planos de saúde, o art. 35-C da Lei n. 9.656/98 dispõe que os planos assistenciais têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento em hipóteses de emergência ou urgência, visto que tais quadros clínicos implicam risco imediato ou irreversível da integridade física para o paciente. Em regra, a norma não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência de 24 horas (art. 12, inc. V, alínea "c", da mesma lei). A propósito, vejamos arestos similares deste Tribunal de Justiça sobre o tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LAPAROSCOPIA EXPLORADORA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão, proferida em ação de obrigação de fazer, que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à parte ré que autorize o procedimento cirúrgico prescrito à autora, abrangendo a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária. 2. Cabível, no caso, a concessão da tutela de urgência pleiteada pela autora, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 300 do CPC. 3. Plausibilidade do direito autoral. 3.1. Consta dos autos originários que a recorrida compareceu ao Hospital Albert Sabin, no dia 06/11/2020, com dores abdominais. De acordo com o relatório médico de ID76504825/0736718-82, considerou-se a possibilidade de a paciente estar com apendicite aguda supurada, necessitando de internação para tratamento cirúrgico de laparoscopia exploradora de urgência. 3.2. Por sua vez, a negativa do plano de saúde em custear a internação se fundamenta na estipulação de carência para o plano contratado. 3.3. Ocorre que o quadro clínico da agravada demanda intervenção médica de urgência e, neste contexto, aplica-se à hipótese o art. 12 da Lei no 9.656/1998, que, ao elencar as situações em que é lícita a exigência de carência, prevê "prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência". 4. É nítida, também, a caracterização do perigo na demora ante o risco à saúde caso a agravada não realize, de imediato, os exames prescritos por seu médico assistente. 5. Agravo de instrumento desprovido. (AGI 0750508-39.2020.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado: 10/3/2021, DJE: 24/3/2021. Sublinhado) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INDEFERIMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO MÉDICO-HOSPITALAR. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL E CONTRATUAL. LEI No 9.656/98. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL IN RE IPSA. OCORRÊNCIA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA RÉ. REDUÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. IMPLANTE VALVAR AÓRTICO (TAVI). AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE COBERTURA. 1. A recorrente/ré efetuou o recolhimento do preparo recursal o que representa conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça. Pedido de concessão de gratuidade judiciária indeferido. 2. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 3. Nas hipóteses em que há a fixação de períodos de carência no Regulamento do Plano de Saúde, demonstrada a situação de urgência ou emergência, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura obrigatória (Lei 9.656/98, arts. 12 e 35-C). 4. Indevida a negativa de cobertura sob o fundamento de que o autor ainda estava no período de carência, pois a prescrição de leito em UTI foi feita em caráter de urgência, devido ao seu grave quadro geral de saúde, conforme relatório médico apresentado. 5. O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. 6. Havendo relatório médico justificando a necessidade urgente do procedimento para o tratamento do diagnóstico de estenose aórtica grave, com implante de válvula aórtica por cateter (TAVI), é o caso de custeio do serviço pelo plano de saúde, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça. [...]. 9. Apelo da ré parcialmente provido. Apelo da autora provido. Sentença reformada em parte. (APC 0725763-89.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado: 23/6/2021, PJe: 6/7/2021. Sublinhado) É dizer, malgrado exista dispositivo legal permitindo que as operadoras de planos de saúde formulem cláusulas limitativas, como a cobertura parcial temporária (CPT) por doenças e lesões pré-existentes, e neguem o fornecimento de prótese e órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, casos excepcionais demandam observância e racionalidade dos corolários que medeiam a relação entre seguradora e beneficiário. Isso porque as cláusulas contratuais perpassam, senão pelo crivo da legislação consumerista, ao menos pela incidência, como os demais contratos, pelo Código Civil, especialmente os arts. 421 e 422, segundo a teoria do diálogo das fontes; assim como eventual disposição contratual para a não cobertura do tratamento médico indicado deve ser interpretada de maneira mais favorável à pessoa hipervulnerável, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Estatuto do Idoso. Em uma análise perfunctória, a previsão de carência contratual de 24 horas para cobertura de procedimentos de emergência, prevista na norma especializada, foi reproduzida na cláusula contratual 3.2.1 e 3.2.2 (id. 124548313 - Pág. 8/9, no processo de origem). Ademais, a vigência do contrato de adesão se iniciou em 25.01.2021, enquanto o tratamento cirúrgico de emergência foi solicitado, primeiramente, em 09.12.2021, e, conforme objeto do presente recurso, em 08.03.2022 (id. 124548310 e, no processo originário e id. 37137544 - Pág. 6). Além disso, há expressa advertência médica, na forma do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, de que a intervenção cirúrgica no paciente idoso deve ocorrer com brevidade, demonstrando sólido indício de que o tratamento possui natureza emergencial, sob pena de grave prejuízo à integridade física do agravante. Com efeito, a jurisprudência permanece pacífica no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames, técnicas e materiais necessários ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas[1]. Aliás, numa análise própria do momento processual, o procedimento prescrito é aprovado para realização no Brasil às hipóteses parecidas com o caso em questão (Notas técnicas do E-natjus do CNJ n. 65116 de 17/02/2022; 62724 de 1/02/2022; 82134 de 27/06/2022; e 71175 de 04/04/2022), cuja prescrição aparenta ser uma escolha alternativa àquelas convencionais não responsivas, nos termos do relatório médico. Ressalto, ainda, que o procedimento solicitado consta expressamente no rol de procedimentos da ANS vigente e que a Agência Nacional de Saúde Suplementar já se manifestou pela obrigatoriedade de cobertura no Parecer Técnico n. 15/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 (id. 124548320 - Pág. 2, no processo originário e id. 37137555). Nesse mesmo sentido, ilustram os arestos deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. PERDA AUDITIVA NEUROSSENSORIAL. IMPLANTE COCLEAR. MANUTENÇÃO E TROCAS DE ACESSÓRIOS. TROCA DE BATERIAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Nos termos da Súmula 608 do STJ, tratando-se de plano de assistência à saúde administrado na modalidade de autogestão, não se cogita a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre a relação contratual. 2 - O implante coclear integra o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS (RN n. 428/2017 - Anexo I), que constitui referência de cobertura mínima obrigatória pelos planos de assistência à saúde, não havendo, pois, dúvida quanto à obrigatoriedade de custeio do procedimento pelo plano de saúde, tanto que foi devidamente realizado. Nessa linha, sendo impositiva a cobertura do implante coclear, forçoso reconhecer que o custeio dos procedimentos de manutenção e trocas de acessórios do aparelho/prótese, tais como a troca de baterias, também é obrigatória. [...] . Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada. (APC 0712033-85.2019.8.07.0020, Rel. Des. Hector Valverde, Rel. Designado Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado: 9/12/2020, PJe: 17/12/2020. Sublinhado) CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. APARELHO AUDITIVO. NECESSIDADE. RECUSA INDEVIDA. BOA-FÉ. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. 1. O artigo 35-F, da Lei n° 9.656/98, enuncia que a assistência prestada pelos Planos de Saúde "compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes". 2. Não se coaduna com o direito à saúde a recusa de fornecimento de aparelho auditivo quando diagnosticado que o paciente apresenta grande dificuldade de compreensão, que está afetando o seu convívio em sociedade. 3. Para garantir efetividade aos princípios da boa-fé contratual e assegurar a legítima expectativa do contratante, que espera atendimento diante do acometimento de qualquer enfermidade, deve a parte ré custear integralmente os custos do aparelho auditivo recomendado em laudo médico. 4. Recurso conhecido e desprovido. (APC 0724668-92.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado: 29/4/2019, DJE: 15/5/2019. Sublinhado) Portanto, vislumbro a probabilidade do direito porque não cabe ao plano de saúde recusar cobertura ao tratamento mais adequado ao paciente. Subsiste ainda, ao longo do relatório médico, a demonstração de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar, visto que a terapêutica prescrita visa dar imediata qualidade de vida ao paciente, bem como evitar a progressão da doença. Não há risco de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão à agravada, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a seguradora poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da parte agravante pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do beneficiário, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para que a agravada providencie, no prazo de cinco dias, sob pena de arbitramento na origem de multa diária, a cobertura do procedimento de implante coclear e, após, de mapeamentos e pareamento da parte externa com a parte interna por telemetria, nos termos do relatório médico, respeitados os limites de coparticipação pactuados, se for o caso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Precedente. AgInt no AREsp 901.638 / DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016.